Tribunal: TJBA
Processo: 8003433-22.2025.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 8003433-22.2025.8.05.0150

FORO: SALVADOR/BA - 3ª VARA DAS GARANTIAS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RODRIGO RAMOS CAVALCANTI REIS

RECORRIDO: LIDIANE SILVA SANTANA

DEFENSORA PÚBLICA:
MARIANA RODRIGUES PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

ASSUNTO: LIBERDADE PROVISÓRIA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIBERDADE PROVISÓRIA.

1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A UMA DAS CORRÉS
QUE PARTICIPOU DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS CONTRA UMA LOJA DA MAGAZINE LUIZA EM LAURO DE FREITAS/BA
. ALEGAÇÃO DE QUE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DA RECORRIDA JUSTIFICARIAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. O JUÍZO DE GARANTIAS ENTENDEU
CORRETAMENTE
QUE, APESAR DA RECORRIDA RESPONDER PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
ESTA
É RÉ PRIMÁRIA E
POSSUI
CINCO FILHOS MENORES DE IDADE (ID 89591957), SENDO UM DELES EM FASE DE AMAMENTAÇÃO, O QUE, ANTE A PRESUNÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA
PRESENÇA DA
MÃE PARA O CUIDADO DOS FILHOS, POSSIBILIT
OU A CONCESSÃO DA
SUA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEMAIS, OBSERVA-SE QUE
A RECORRIDA TEM CUMPRIDO REGULARMENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
DISPOSTA NAS
MEDIDAS CAUTELARES, BEM COMO COMPAREC
EU
À AUDIÊNCIA DA RESPECTIVA
AÇÃO PENAL N.º 8003875-85.2025.8.05.0150, O QUE REVELA UM COMPORTAMENTO COLABORATIVO COM O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003433-22.2025.8.05.0150 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrida,
LIDIANE SILVA SANTANA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator